Tribunal: STF
Processo: HC 73991
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - OCORRÊNCIA DE INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA – EXAURIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL – CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO. 
  
- O integral cumprimento da sanção penal imposta, além de exaurir o conteúdo do título penal condenatório, qualifica-se como causa extintiva da punibilidade, inviabilizando, em conseqüência, a possibilidade de conhecimento da ação de “habeas corpus”, eis que inocorrente qualquer situação de dano, efetivo ou potencial, ao “status libertatis” do condenado.